Tribunal: TJDFT
Processo: 0724102-12.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-03

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. LEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR REJEITADA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEITADA. HIPOTECA FIRMADA ENTRE CONSTRUTORA E INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. INEFICÁCIA PERANTE TERCEIRO ADQUIRENTE DO IMÓVEL. SÚMULA No 308 DO STJ. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. OUTORGA DEFINITIVA DE ESCRITURA PÚBLICA.
1. Trata-se de apelações interpostas em face de sentença que, nos autos da ação de conhecimento, julgou procedente a pretensão de desconstituir o gravame hipotecário que recai sobre o imóvel, devidamente quitado.
2. É entendimento pacífico deste Tribunal de Justiça que, na hipótese, a inclusão da instituição financeira no polo passivo da demanda é opcional, sobretudo quando aplicável à relação jurídica o Código de Defesa do Consumidor, em que todos os fornecedores da cadeia de consumo são solidariamente responsáveis pela má prestação do serviço. Trata-se, portanto, de hipótese de litisconsórcio passivo facultativo entre a construtora/incorporadora e a instituição financeira, podendo o consumidor/comprador ajuizar a ação em face de um ou de outro, devendo, na hipótese, a promitente vendedora, caso condenada, ajustar-se com o banco credor, repassando ao agente financeiro o valor do imóvel ou oferecer outro bem equivalente em garantia.
3. Concedida a gratuidade de justiça em favor do recorrido e não havendo prova capaz de afastar a presunção estabelecida, forçoso o não acolhimento da impugnação apresentada em apelação.
4. Não tem eficácia perante o consumidor, adquirente de boa-fé, a alienação fiduciária pactuada entre a construtora e a instituição financeira. Interpretação da Súmula 308 do STJ.
5. Independentemente da ciência do promitente comprador acerca da possibilidade do gravame incidente sobre o imóvel, o adimplemento integral do preço gera a obrigação de baixar a hipoteca e outorgar a escritura pública definitiva de compra e venda ao comprador, tendo em vista que a demora no cumprimento da referida obrigação gera o efetivo prejuízo ao adquirente, que vê limitado o exercício do seu direito à propriedade.
6. Quando o acórdão enfrenta toda a matéria posta em julgamento, as questões deduzidas se mostram suficientemente debatidas para fins de prequestionamento.
7. Recursos conhecidos e desprovidos.